Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ABERTO. RECURSO PROVIDO.
1. Justifica-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, quando se trata de réu tecnicamente primário, com pena privativa de liberdade estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos e que ostenta apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes).
2. Recurso provido